Tribunal: TJES
Processo: 5010786-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010786-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WEBERSON MIRANDA VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
REINCIDÊNCIA
EM CRIME HEDIONDO

RECONHECIDA
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. “
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo
[...].”
(AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

2.
In casu
, o

agravante configura como reincidente e
specífico e
m crime hediondo,
diante d
a condenação por tráfico de drogas
e a posterior condenação por homicídio qualificado.

3.
D
esse modo,
autorizada a
aplic
ação d
o inciso VII
do art. 112 da
L
ei de Execução Penal,
para fins de progressão,
pelo fato do agravante se
r
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº
5010786-53.2022.8.08.0000

AGVTE:
WEBERSON MIRANDA VIEIRA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
WEBERSON MIRANDA VIEIRA
em face da r. Decisão proferida ao id. 3687020, pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos Autos nº 0009351-82.2007.8.08.0024, que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente na busca pela retificação do resumo de pena.

Nas razões recursais, ao id. 3687020, a defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja aplicada a
novatio in mellius
, em virtude de ser o agravante supostamente reincidente genérico, fazendo jus, para fins de progressão, a aplicação do disposto pelo inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência recursal,
a r. Decisão não merece reparos.

O
Pacote Anticrime
(
Lei 13.964/2019
)
trouxe uma série de alterações na Legislação Penal e Processual Penal, sobretudo, na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) e na Lei de Execuç
ão
Pena
l
(7.210/84).
Dessa forma,
os lapso
s a serem observados

para o
cumprimento do requisito objetivo
para a progressão de regime,
ficaram disciplinados exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Desse modo
, da leitura das disposições do
artigo supracitado
, percebe-se que é crucial diferenciar, além da hediondez, a ocorrência ou não do resultado morte, a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

Nesse sentido,
a defesa
(id. 3687020)
sustenta
, e
m síntese, que o recorrente não
configura

como
reincidente específico, mas, sim, reincidente genérico,
faz
endo
jus, para fins de progressão, a aplicação do disposto pelo inciso VI do art. 112 da L
ei de
E
xecução
P
enal.

Assim, alega o a
grav
ante que, a condenação p
elo crime de
tráfico de drogas

(art. 12, caput, da Lei 6368/76
)
e a posterior condenação por homicídio
qualificado
(art. 121, § 2º do Código Penal) não o faz reincidente específico,
visto que não fora condenado mais de uma vez por crime hediondo com resultado morte.

Pois bem
.

D
a análise dos autos, identifica-se que o apelante
possuía condenação transitada em julgado
pela
prática d
o delito de tráficos de drogas
(
a
rt. 12, caput, da Lei 6368/76)
,
crime equiparado a hediondo,
na Ação Penal
nº
1039367-17.1998.8.08.0024,
quando
sobreveio a condenação por outro crime hediondo, o homicídio qualificado
(art. 121, §2º do Código Penal)
na a
ção Penal
nº
0004236-43.2012.8.08.0012.

Apesar do Pacote Anticrime (art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal), expressamente, não mais considerar hediondo, ou equiparado a ele, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), nota-se que a legislação proporcionou o tratamento diferenciado apenas a esta infração penal.

A respeito
do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça j
á pacificou o entendimento de

que o
Pacote Anticrime
(art.
112,
§
5º, da L
ei de Execução Penal),
não retirou a equiparação ao caráter hediondo do delito de tráfico de drogas
. Vejamos:

[...]
2.
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo,
pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.
[...]
(AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Portanto,
in casu
,
o a
gravante

configura como
reincidente em crime hediondo,
não subsistindo
qualquer
possibilidade de afastar o reconhecimento da hediondez do crime de tráfico de drogas, visto que
este
é tid
o
como infração penal equiparada a hedionda
por disposição constitucional.

Assim, como aponta a Douta Procuradoria de Justiça, ao id. 2874517,“
sendo reputado o tráfico de drogas como hediondo, não há distinção na valoração do crime, sendo irrelevante se teve ou não resultado morte, valendo para fins de delimitação da reincidência específica, a natureza hedionda do ilícito cometido
.”

D
esse modo,
impossível a aplicação do
inciso V
I
do art. 112 da
L
ei de Execução Penal, o qual prevê a fração de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime,
visto que o agravante não é primário,
como exige a legislação para tal aplicação
requerida
.

No mesmo sentido, segue entendimento de Tribunais Superiores ao se debruçarem sobre casos análogos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. I
A equiparação do tráfico ilícito de drogas a crime hediondo tem previsão legal na Constituição Federal (art. 5º, XLIII), mantendo-se inalterada com as inovações trazidas pela Lei nº 13.964/19, excetuando, tão somente, a modalidade do tráfico privilegiado. II.
Cometidos dois crimes hediondos em datas distintas (homicídio qualificado e tráfico ilícito de drogas), resta comprovada a reincidência específica, autorizando a adoção da fração de 3/5 (60%) para cálculo da progressão de regime.
AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO; AgExPen 5651523-22.2022.8.09.0000; Goiânia; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 24/11/2022; DJEGO 29/11/2022; Pág. 4282).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ARGUIDAS EM GRAU RECURSAL. Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição do ato decisório. No caso presente, inocorrente quaisquer das situações descritas, mas sim a pretensão de reexame das matérias. Com efeito, a alegação defensiva foi enfrentada no julgamento do agravo em execução penal de forma clara, coerente e suficiente. A fim de não pairar mais dúvidas, esclareço e reitero os argumentos utilizados no acórdão embargado, que a exigência de 3/5 para progressão de regime sobreveio em razão de condenação proferida nos autos do processo nº 0004581-46.2017.8.21.0020 pelo delito de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo.
Dessa forma, considerando a reincidência específica, já que o crime de tentativa de homicídio qualificado praticado pelo apenado também é delito hediondo, justificada a fração de 3/5
. RECURSO DESACOLHIDO. UNÂNIME. (TJRS; AgExPen 5052948-52.2022.8.21.7000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 07/11/2022; DJERS 14/11/2022)

Portanto
, a condenação p
elo crime de
tráfico de drogas
e a posterior condenação por homicídio qualificado,

é suficiente para a caracterização da reincidência específica
em crime hediondo,
autorizando a adoção da fração de 3/5 (60%) para cálculo da progressão de regime,
como corretamente fixado na decisão de guerreada
.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)